Tribunal: STF
Processo: HC 190989
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que indeferiu o pedido de liminar no HC 607.977/SP.
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
    Ainda que em juízo de mera delibação, não é possível aferir, no decisum questionado, situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Infere-se, com efeito, que a Ministra do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, apreciou tão somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela improcedência deles.
    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Muito pelo contrário. Não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida. Se a argumentação do impetrante não foi suficiente para, a priori, convencer aquela Magistrada, caberá ao colegiado respectivo, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
    Não verifico, pois, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas neste habeas corpus.
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator